Tribunal: TJSP
Processo: 2026492-87.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS declarado e não pago - Exceção de pré-executividade rejeitada – - Inocorrência de nulidade da CDA – Título executivo que cumpre os requisitos previstos na legislação de regência - Alegação de ilegalidade de honorários administrativos - Os honorários incluídos no Sistema de Dívida Ativa referem-se à verba que incide em caso de pagamento extrajudicial do débito, não se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS declarado e não pago - Exceção de pré-executividade rejeitada – - Inocorrência de nulidade da CDA – Título executivo que cumpre os requisitos previstos na legislação de regência - Alegação de ilegalidade de honorários administrativos - Os honorários incluídos no Sistema de Dívida Ativa referem-se à verba que incide em caso de pagamento extrajudicial do débito, não se confundindo com os fixados judicialmente nesta execução fiscal, à razão de 10%, conforme prevê o art. 827 do CPC – Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.